Tribunal: TJMT
Processo: 1014184-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014184-71.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÔNIBUS COM PINTURAS ADULTERADAS
– APREENSÃO DOS VEÍCULOS -
SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES – ATO COATOR ABUSIVO E ILEGAL - COMPROVADA ILEGALIDADE NA APREENSÃO – PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN/MT PARA REGULARIZAÇÃO

DA FROTA -

APREENSÃO QUE ANTECEDE O PRAZO LIMITE PARA ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME AS NORMAS PREVISTAS NO DECRETO MUNICIPAL No 6.833/2018 - AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O Decreto n°. 6.833/2018 menciona, em seu artigo 2o, que: “
As empresas concessionárias deverão adequar seus veículos à padronização até a data improrrogável de 31/12/2019
”

2 - Conforme documentos acostados nos autos, as autuações ocorreram em 05/04/2019 (
Id.
50095042 - Págs. 1/4), ou seja, 8 (oito) meses antes do prazo concedido para adequação dos veículos de transporte urbano, estando as empresas Interessadas dentro do prazo legal estabelecido pelo Município para a regularização da frota.

3 - As Impetrantes/Interessadas, visando a atender a determinação do Ente Público Municipal procederam com o protocolo do processo administrativo junto a Autarquia Estadual (DETRAN/MT) visando regularizarem toda frota de ônibus, inclusive recolhendo todas as taxas exigidas antes mesmo do prazo de vencimento.

4 - Os Fiscais do Detran/MT, ao procederem com a apreensão dos veículos das impetrantes acabaram por excederem em sua atuação, agindo de maneira desarrazoada e desproporcional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança
com pedido de medida liminar
no
1014184-71.2019.8.11.0041,
impetrado pelas empresas
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
e CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra ato indigitado coator da lavra do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, a qual,
concedeu a segurança

vindicada, para determinar que as autoridades coatoras procedessem com a imediata liberação de 4 (quatro) ônibus de propriedade das Impetrantes, identificados com as

seguintes placas: 1) Placa: ASZ-1486; 2) Placa: NUE-4597; 3) Placa: NUE-3617; e 4) Placa: NIY-2155. O Magistrado
a quo
determinou ainda, que as autoridades coatoras se abstivessem de apreender novos veículos pelo mesmo motivo, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isentos de custas e honorários.
(Id. 50095574 - Págs. 1-5).

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 50095583 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 60328977 - Págs. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança
com pedido de medida liminar
no
1014184-71.2019.8.11.0041,
impetrado por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
e CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra ato indigitado coator da lavra do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ E PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, a qual,
concedeu a segurança

vindicada, para determinar que as autoridades coatoras procedessem com a imediata liberação de 4 (quatro) ônibus de propriedade das Impetrantes, cujas placas foram descritas da seguinte maneira: 1) Placa: ASZ-1486; 2) Placa: NUE-4597; 3) Placa: NUE-3617; e 4) Placa: NIY-2155. Determinou ainda o Magistrado
a quo,
que as autoridades coatoras se abstivessem de apreender novos veículos pelo mesmo motivo, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O ponto essencial a ser analisado no feito, diz respeito ao direito das empresas de transporte público
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
e CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,

Impetrantes
,
ora Interessadas,
terem liberados/restituídos
quatro veículos de sua propriedade, identificados com as seguintes placas: 1) Placa: ASZ-1486; 2) Placa: NUE-4597; 3) Placa: NUE-3617; e 4) Placa: NIY-2155, apreendidos por fiscais do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de violação ao Decreto Municipal n°. 6.833/2018
.

Conforme se extrai dos autos, as Impetrantes/Interessadas são prestadoras de serviço público de transporte coletivo, e, no dia
05.04.2019
foram autuadas pela fiscalização do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato
, tendo sido apreendidos 4 (quatro) ônibus de sua propriedade,
sob o argumento de que as suas cores estariam adulteradas, violando assim o Decreto Municipal n°. 6.833/2018 que define o layout externo e a padronização das cores a serem empregadas nos ônibus que operam no sistema de transporte coletivo urbano de Cuiabá/MT
.

Contra esse ato, as referidas empresas impetraram o
mandamus
, visando à liberação dos veículos apreendidos.

Na sentença, o Juízo
a qu
o ratificou a liminar anteriormente deferida, concedendo definitivamente a ordem para o fim de determinar que as autoridades coatoras procedessem com a imediata liberação dos ônibus apreendidos, bem como se abstivessem de apreender novos veículos pelo mesmo motivo. (Id. 50095574 - Págs. 1-5 ).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo das Impetrantes/Interessadas, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação integral da sentença ora prolatada.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que as Impetrantes demonstraram, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em terem os veículos placa ASZ-1486; placa: NUE-4597; placa: NUE-3617; e placa: NIY-2155 liberados, com a impossibilidade da apreensão de novos veículos pelo mesmo motivo. Explico.

Nos termos da Constituição Federal de 1.988 é do Município a competência para legislar e regulamentar, organizar e prestar diretamente ou por concessão/permissão, serviço público de seu peculiar interesse, como o transporte coletivo municipal. Neste sentido:

"Art. 30 - Compete aos Municípios:

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;

II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. ”

(Destaquei)

Ensina Nelson Nery Costa :

"
A organização e competência elencada no art. 30, da Constituição Federal, constitui função fundamental do Município. A prestação de tais serviços pode ser feita sob o regime de concessão ou permissão,
como também podem ser executados diretamente pela Administração local, desde que seja dentro das fronteiras municipais.
Compreende o transporte coletivo os efetuados através de ônibus ou táxi,
como também aqueles efetuados por veículos alternativos, como motos ou vans, destinados inclusive para o transporte especializado de crianças, de servidores públicos ou de empregados

de empresas particulares de difícil acesso."(
In" Curso de Direito Municipal Brasileiro ", Rio de Janeiro : Forense, 1999).” (Destaquei)

No caso, as
empresas de transporte público
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
e CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, foram contratadas para prestarem serviços ao município de Cuiabá sob o regime de concessão.

No caso dos autos, estamos diante de atividade de irrecusável interesse local, posto que somente ao Estado e ao Município será possível detectar os seus contornos, as necessidades da população e a forma cabível de prestação do transporte públicos, inspirado sempre nos princípios constitucionais norteadores do tema.

O artigo 158 da Constituição Estadual determina que: “
em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os Municípios integrantes das respectivas entidades regionais”

Assim, foi no exercício de suas competências que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, concedeu as empresas Interessadas autorização para veicular sua frota de ônibus, emitiu ato regulamentar concreto, Decreto no 6.833/2018, cumprindo normatizar sobre layout e cores a serem empregadas nos ônibus que operam em Cuiabá, bem como delegou ao SEMOB/MT e ao Detran/MT a fiscalização de situações fáticas localizadas que ferissem as normas municipais de trânsito.

O Decreto no 6.833/2018, assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB),
que foi publicado no Diário de Contas e circulou no dia 7/11/2018, conforme pesquisa realizada por esta Câmara no site
https://www.cuiaba.mt.gov.br/imprime
, previa à época, que todos os ônibus públicos a serviço do município estivessem alinhados à padronização de cores e codificação de programação visual - design – até dezembro de 2019, ano em que Cuiabá celebraria os seus 300 anos.

Referido decreto menciona, em seu artigo 2o, que: “
As empresas concessionárias deverão adequar seus veículos à padronização até a data improrrogável de 31/12/2019
” (Destaquei).

Conforme documentos acostados nos autos, as autuações ocorreram em 05/04/2019 (
Id.
50095042 - Págs. 1/4), ou seja, 8 (oito) meses antes do prazo concedido para adequação dos veículos de transporte urbano, estando as empresas Interessadas dentro do prazo legal estabelecido pelo Município para a regularização da frota.

Salienta-se ainda, que as Impetrantes, ora Interessadas, ingressaram com Processo Administrativo junto ao DETRAN-MT no sentido de regularizarem a documentação dos veículos, bem como pagaram as taxas exigidas pelo órgão, de toda a frota em 29/03/2019, um mês antes do vencimento, que seria no dia 29/04/2019, constante se verifica pelos documentos juntados no Id. 50095043 - Págs. 1/7), demonstrando que visavam atender a determinação do Ente Público Municipal.

Dessa maneira, conclui-se que, os Fiscais do Detran/MT, ao procederem com a apreensão dos veículos das Impetrantes/Interessadas acabaram por excederem em sua atuação.

Na hipótese, os Agentes Fiscais não observaram ao autuarem as empresas Interessadas, as determinações legais da municipalidade em todos os seus aspectos, bem como o fiel protocolo junto ao DETRAN/MT do Processo Administrativo, sobrepujando em sua diligência, operando de forma desarrazoada e desproporcional.

A utilização de meios coativos pela Administração Pública nunca deverá aplicar meios mais energéticos que os necessários a obtenção do resultado pretendido pela legislação, sob pena de vício que levará a invalidação do ato sob responsabilidade da Administração Pública.

Noutro giro, os transportes coletivos de passageiros consubstanciam serviço público, área na qual o princípio da livre iniciativa (artigo 170, caput, da Constituição do Brasil) não se expressa como faculdade de criar e explorar atividade econômica a título privado. A prestação desses serviços pelo setor privado dá-se em regime de concessão ou permissão, observado o disposto no artigo 175 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil.

Dessa maneira, com a apreensão dos ônibus de propriedade das empresas Interessadas, restou impedida a prática dos atos decorrentes da atividade empresarial, ocasionado repercussão direta na
locomobilidade
dos cidadãos cuiabanos, ante a restrição ao direito social ao transporte, ferindo o princípio da razoabilidade.

É cediço que a apreensão pode ocorrer para fins de averiguação, podendo ser mantida enquanto levado a efeito o Auto de Infração, até mesmo em razão do Poder de Polícia posto à disposição da Administração Pública no exercício de sua atividade. Todavia,
mantida a apreensão, o ato passa a ser considerado ilegal e abusivo, como no caso aqui posto, vez que acarreta violação de direitos e garantias fundamentais, protegidas pela nossa Carta Magna
.

Sendo assim, uma vez mantida a apreensão de veículo, o ato passa a ser ilegítimo e arbitrário, pois
ao reter o bem de propriedade da impetrante, sem lhe oportunizar os meios postos à sua disposição para sua defesa, é ir contra a Constituição Federal, que prevê no seu art. 5o, inciso
LIV da Magna Carta que dispõe “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
.
”

Sendo assim, a ratificação da sentença em reexame mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022